Tribunal: TCU
Processo: 006.767/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para análise de manifestação de cada responsável, em virtude de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas pela Empresa Brasileira de Engenharia S.A. nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/0001-03) para participar, por três anos, de licitação na administração pública federal; 9.2. dar ciência deste acórdão: 9.2.1. à Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério da Economia para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2. à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para a inscrição da entidade indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atentando-se aos dispositivos do Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná e à Petróleo Brasileiro S.A.; 9.4. apensar estes autos à representação originária (TC Processo 010.816/2017-8 ), com vista à consolidação das decisões proferidas.